Tribunal: TJMT
Processo: 1041816-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041816-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MIRIAM FREITAS GUIMARAES - CPF: 486.893.781-20 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 3.326,83, com base em ausência de interesse processual ante o limite mínimo fixado na LC n. 512/2022 e, posteriormente, com fundamento na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por inobservância do contraditório e do dever de prévia oitiva da Fazenda Pública, quando fundamentada na Resolução CNJ n. 547/2024, após a rejeição de embargos de declaração, sem oportunizar à parte exequente a suspensão do feito e a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar o Tema 1.184 do STF, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que oportunizada à Fazenda Pública a adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.

A decisão que inova o fundamento da sentença somente em sede de embargos de declaração, sem a intimação prévia da Fazenda Pública, viola os arts. 9o e 10 do CPC/2015, além do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, que assegura a oportunidade de manifestação antes da extinção.

5.

No caso, não foi facultado ao Município o prazo de 90 dias para demonstrar a adoção das medidas exigidas, tampouco se comprovou a inércia que justificasse a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para intimação da Fazenda Pública e concessão do prazo de 90 (noventa) dias para adoção das medidas previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento na Resolução CNJ n. 547/2024 sem prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal fundada na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.12.2023; TJMT, ApC no 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão do valor exequendo ser inferior ao limite fixado pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, mantendo-se a extinção do feito sob o argumento de que, não obstante a citação do executado, o processo permaneceu paralisado por mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis, circunstância que autorizaria a aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que, no caso concreto, não estão presentes as condições legais para a extinção do feito com base na
Lei Complementar Municipal n. 512/2022
, uma vez que houve citação positiva da executada, que chegou a se manifestar nos autos, circunstância suficiente para impedir a aplicação do permissivo legal.

Assegura que a decisão agravada, mesmo após a oposição de embargos de declaração, manteve a extinção da execução, porém sob novo fundamento, qual seja, a Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, a qual autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando paralisadas por mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o executado, sem a localização de bens penhoráveis.

Argumenta que, embora tenha ocorrido a citação, não houve paralisação do processo pelo período previsto na norma, pois houve manifestação do executado, peticionamento do exequente e interposição de embargos de declaração, o que afasta a hipótese de inércia.

Defende que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, pois a sentença originária não fez qualquer referência à aplicação da Resolução n. 547 do CNJ, tendo a inovação ocorrido somente em sede de embargos de declaração, sem que fosse oportunizada manifestação prévia à Fazenda Pública.

Sustenta que a decisão é nula por ter introduzido fundamento novo, sem observância do dever de prévia oitiva das partes, o que configura afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por vício processual, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal em 30/11/2018 para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 3.326,83.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, que fixou em R$ 5.000,01 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, autorizando a extinção das ações em curso quando não houvesse citação, garantia, oposição de embargos ou parcelamento válido.

O juízo de origem, em análise de mutirão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendendo ausente o interesse processual em razão de o crédito estar abaixo do limite previsto na legislação municipal. Veja-se:

“[...] Não há impedimento para os devidos termos de outros métodos à cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à judicialização há exigência de delimitação de valor acima de 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo).

Nesse sentido:

LEI COMPLEMENTAR No 512, DE 02 DE MAIO DE 2022

AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL

PUBLICADO NA GAZETA MUNICIPAL No 371 DE 04 DE MAIO DE 2022.

DISPÕE SOBRE O VALOR MÍNIMO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PARA PROPOR AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o Fica fixado em R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo), o valor mínimo de débito consolidado, para realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

§ 1o Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de decisão do Tribunal de Contas.

§ 2o Entende-se por valor consolidado o resultante de débito originário, devidamente atualizado, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3o Os valores previstos nesta Lei Complementar serão atualizados anualmente, tomando como base o índice utilizado para atualização dos débitos do Município de Cuiabá.

§ 4o Observados os critérios de eficiência, economicidade e praticidade, poderão ser ajuizados, por meio de uma única execução fiscal, os débitos da mesma natureza, relativos a um mesmo devedor, desde que superior ao valor estabelecido no caput deste artigo. (Destacado)

Vale-nos frisar que o quantum delimitado à judicialização é condicionante à propositura, desde que conferida a formalização da execução em data posterior à vigência da Lei Complementar 512/22 e, naquela data, tenha-se a ocorrência restritiva no valor estabelecido.

Ao que se constata, o presente processo de execução fiscal se encontra dentro dos patamares de restrição, sem prejuízo dos limites atinentes aos parágrafos do art. 1°, da Lei Complementar n. 512/22, quando da propositura.

Não se trata de execução fiscal ajuizada anteriormente à Lei Complementar n. 512/22, o que nos levaria a incidência de outros limites estabelecidos, de forma restritiva (arts. 2° e seguintes), na referida legislação.

O Código de Processo Civil identifica a presente situação como interesse jurídico processual inexistente, com o consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

Resta-nos frisar que não se trata da aplicação do RE 591033, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que o impeditivo da controvérsia se refere à Lei Estadual quanto à delimitação dos tributos municipais (TEMA 109).

Em decorrência do exposto, não há razão à incidência do precedente (art. 926, caput, c/c os arts. 927, III e 489, respectivos incisos e parágrafos, todos do CPC). No presente, estamos sob a égide de Lei Complementar Municipal, plenamente vigente, com delimitação específica de competência, em sua legitimidade normativa.

2.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1o da Lei Complementar n. 512/22 (Executivo Municipal), sem prejuízos de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito”.

O Município opôs embargos de declaração, alegando que houve citação positiva do executado, circunstância que afastaria a aplicação da Lei Complementar n. 512/2022. Contudo, a magistrada rejeitou os aclaratórios, sob o fundamento de que, embora houvesse citação, o feito permaneceu paralisado por mais de um ano sem localização de bens penhoráveis, o que autorizaria a extinção com base na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

“De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, da detida análise dos autos, evidencia-se que, nada obstante a citação da parte executada, o feito tramita há mais de um ano sem qualquer movimentação útil, notadamente a identificação de bens ou valor apto a satisfazer a obrigação do credor.

Nesse sentido, o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, impõe:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Logo, uma vez que não houve movimentação útil no presente feito há mais de um ano, bem como não localizados bens penhoráveis, é de se aplicar a regra acima colacionada.

Vale-nos acrescer que parágrafo 5o, do mesmo artigo, dispõe pela possibilidade de que a Fazenda Pública requeira a suspensão do feito por 90 (noventa) dias a fim de demonstrar que, neste prazo, poderá localizar bens do devedor.

Nada obstante, a parte embargante opôs embargos de declaração contra a sentença extintiva, sem demonstrar a viabilidade de recuperar seu crédito por meio da indicação de bens, quando o deveria ter feito, de modo a não afastar a incidência do artigo 1o, §1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Dessa forma, com esteio nos princípios da economia processual e da utilidade, deve a parte embargante buscar de forma extrajudicial, por meio de protesto e afins, à satisfação do crédito perseguido.

Ademais, como já destacado, a presente execução não obteve êxito na recuperação do crédito, ou seja, sua extinção não externa prejuízo em desfavor da parte embargante.

Portanto, não padecendo o decisum de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os presentes embargos não devem ser acolhidos.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.023 do CPC, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo incólume a decisão vergastada.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito“.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando nulidade da decisão por violação ao contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, bem como defendendo a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assiste razão ao Apelante.

Com efeito, a alteração do fundamento decisório em sede de embargos de declaração, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, implicou afronta direta aos princípios do contraditório e da não surpresa.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, de repercussão geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes,
previamente à extinção
, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese,
deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas
.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 3.326,83 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5
o
, LV, da CRFB) e da não surpresa (artigo 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).” (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025